Tribunal: TJSP
Processo: 2209054-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mineração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança de renda e avaliação de danos e prejuízos devidos em razão de exploração mineral – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pagamento de valor mensal pela exploração das terras dos agravados – Admissibilidade – Preenchimento pelos agravados do requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente na utilização de terra sem pacto

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança de renda e avaliação de danos e prejuízos devidos em razão de exploração mineral – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pagamento de valor mensal pela exploração das terras dos agravados – Admissibilidade – Preenchimento pelos agravados do requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente na utilização de terra sem pacto firmado, sem o devido pagamento de prestações mensais e, ainda, com risco de dano ambiental – Decisão mantida – Recurso desprovido.